Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748294-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAILDA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal (autos n.o 0046850-81.2012.8.07.0015), ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não sendo atribuível à parte exequente, além da ausência de comprovação documental suficiente quanto à natureza alimentar dos valores penhorados. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é aposentada, sendo vítima de bloqueio indevido de valores de sua conta bancária, decorrente de execução fiscal ajuizada há mais de uma década, da qual só teve ciência em 2023. Aduz que a Fazenda Pública permaneceu inerte por quase 10 anos, sem promover atos concretos de constrição ou localização de bens, o que configura desídia e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter alimentar dos valores bloqueados, tampouco a ausência de interesse de agir da Fazenda, à luz da Lei Complementar no 904/2015, que dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os valores bloqueados decorrem de sua aposentadoria, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme preconizado pelo Código de Processo Civil e demais normativas aplicáveis. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente determinação ao Juízo de origem para que não autorize o levantamento dos valores bloqueados e suspenda a execução até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a prescrição intercorrente, com a extinção da execução fiscal em relação à Agravante, liberação dos valores constritos e arquivamento dos autos, bem como o encaminhamento de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para baixa de eventuais apontamentos desabonadores, como CADIN e protesto de CDA. Preparo regular (ID n°. 78024163). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O presente feito tem por escopo a cobrança das certidões de dívida ativa (CDAs) no. 0109990757, 0109990765, 0110360591, 0110360605, 0110360613, 0110441583, 0109990676, 0109990684, 0109990692, 0109990706, 0109990714, 01099990722, 0109990730 e 0109990749 constituídas entre 25/04/03 e 07/10/03, conforme documentação constante no ID no. 27757312 e 27757306 dos autos originários. No caso, verifico que não restou comprovado pedido de realização de parcelamento, tendo o exequente juntado apenas espelho do sistema “SITAF”, ID’s no. 191902104, 191902105 e 191902106. Nesse sentido, convém registrar que este egrégio TJDFT tem entendido que os referidos documentos por serem unilaterais, não são hábeis para comprovar, isoladamente, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte, o que interromperia o prazo prescricional. In verbis: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição. O apelo almeja a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição em relação a alguns créditos. 2. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". 3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, pois indica confissão da existência da dívida e atrai a aplicação do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Se descumprido o parcelamento, o prazo é retomado por inteiro a contar da data do inadimplemento. 4. Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1831498, 00085211820078070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, nesse contexto preliminar, não resta comprovada a existência de qualquer causa interruptiva da prescrição, nos termos do disposto no artigo 174 do CTN. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado, para que não seja autorizado nenhum levantamento de valores e seja suspensa a execução até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador